Tribunal: TCU
Processo: 045.597/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1850/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.597/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cleuza Fernandes Santos (XXX.481.281-XX); Dayse Maria Souza (XXX.354.521-XX); Eduardo Carlos Mignone Alves (XXX.425.007-XX); Elizabeth Aparecida Gomes (XXX.460.731-XX); Hamilton Rodrigues (XXX.133.110-XX); Lucia Helena de Oliveira (XXX.249.886-XX); Ney Pinto Franca (XXX.236.737-XX); Paulo Cesar Martins Ferreira (XXX.941.278-XX); Saulo dos Reis (XXX.177.998-XX); Walter Walfrides de Oliveira (XXX.726.101-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.